Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722444-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: JOSELITA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0724372-31.2022.8.07.0001. Na origem, o juiz indeferiu o pedido de penhora de rendimentos da agravada, nos termos do voto do Ministro Marcos Buzzi no REsp no 1.955.539 - SP submetido ao rito dos recursos repetitivos do STJ afetado ao Tema 1.137 (ID 47576791 – Pág. 136) em que estão suspensos o processamento de meios executivos atípicos com fundamento no art. 139, IV do CPC/15. Em apertada síntese, o agravante alega que a penhora de rendimentos foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do REsp 1184765/PA, Tema 425 e art. 833, IV do CPC. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade ao cumprimento de sentença pois a agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para se determinar penhora de rendimento da agravada até o limite de 30%. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o agravante tenha consignado em sua petição recursal o pedido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, a medida efetivamente pretendida pelo agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, como tal, será apreciada. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado ao ID 47576794 e 47576795. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: (Acórdão 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA). O cumprimento de sentença refere-se à condenação em obrigação de pagar dívida decorrente de ação monitória fundada em cheque prescrito, cuja sentença transitou em julgado sem recurso. A devedora é aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e recebe por mês a quantia aproximada de R$ 5.508,79 (ID 47576791 – Pág. 68 a 70). No caso, houve diligências em busca de bens da agravada para satisfação da dívida (ID 47576791 – Págs. 104 a 120), porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Na pesquisa RENAJUD realizada foram encontrados dois veículos em nome da agravada, contudo, um veículo consta como roubado (ID 47576791 – pág. 110) e o outro está sem condições de utilização, conforme certidão proferida no processo no 0705426-60.2022.8.07.0017 (ID 47576791 – pág. 135). Observa-se que a penhora de rendimentos pode ser realizada em percentual que assegure a sobrevivência da agravada e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Nesse quadro, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo, e levando-se em conta que se deve preservar o sustento da agravada e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de 10% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. O valor da constrição é aproximado com a proposta de acordo ofertada pela agravada de pagar o débito que não foi aceita pela agravante (ID 47576791 – Pág. 55). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de rendimentos da agravada, limitado a 10% sobre o valor líquido, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VE